Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O JULGAMENTO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que, com fundamento no art. 332, I e II, do CPC, julgou liminarmente improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) aferir se estavam presentes os requisitos legais para o julgamento liminar, em especial a existência de precedente vinculante e a desnecessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, apresentando razões claras e específicas contra os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório.
4. O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência do pedido que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
5. No caso em exame, embora algumas alegações encontrem respaldo em precedentes do STJ, como as Súmulas 382, 539, 541 e o Tema 972, outras matérias controvertidas — como a validade da cláusula de parcela balão, o custo efetivo total, o método de amortização e o dever de informação — não se encontram cobertas por tais precedentes e demandam instrução.
6. Configurado cerceamento de defesa e error in procedendo pela extinção precoce do feito sem o mínimo contraditório e sem a citação da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

8. Tese de julgamento: "A improcedência liminar do art. 332 do CPC exige cumulativamente a presença de precedente vinculante contrário à tese inicial e a desnecessidade de instrução probatória. A inexistência de precedente qualificado sobre todas as matérias discutidas impede o julgamento liminar e configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, 1.010, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13/09/2016; TJDFT, Acórdão 2046597, 0707449-62.2025.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 17/09/2025, DJe 01/10/2025.